Tribunal: TJBA
Processo: 8015652-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015652-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIAS TANNURE JUNIOR e outros Advogado(s): EDUARDO ROMA DA SILVA AGRAVADO: MIGUEL VIEIRA DA HORA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR MANIFESTAMENTE IRRISÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. Nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, e não ao valor venal ou de mercado de todo o imóvel, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. A tutela possessória visa à proteção da posse da área efetivamente objeto do conflito, não se confundindo com discussão sobre o domínio ou o valor total da propriedade. Embora correto o critério adotado pelos agravantes, o valor atribuído à causa de R$ 1.500,00 para área invadida de 500 m2 revela-se manifestamente irrisório e incompatível com o real proveito econômico perseguido. O proveito econômico em ações possessórias não se limita ao valor proporcional da terra nua, abrangendo potencial produtivo, benfeitorias, frutos e rendimentos não auferidos, além de eventuais danos causados pela invasão. A fixação de valor irreal pode configurar tentativa de redução indevida de custas processuais e honorários advocatícios, contrariando os princípios da boa-fé e lealdade processual. Inadequada também a exigência de atribuição do valor de mercado de toda a fazenda, por descaracterizar a natureza da tutela possessória. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a emenda da inicial com fixação de valor da causa compatível com o real proveito econômico, mediante justificativa fundamentada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8015652-32.2025.8.05.0000, da Comarca de Itabuna, em que são agravantes ELIAS TANNURE JUNIOR e ANTONITA SOLEDADE ALMEIDA TANNURE, e agravados MIGUEL VIEIRA DA HORA e DAMIÃO VIEIRA DA HORA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .